Tribunal: TJDFT
Processo: 0735169-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM FAVOR DE ASCENDENTE. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO, OU DE PROVA DA MÁ-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EXEQUENTE, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, qual indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução, nos seguintes termos, in verbis: "Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n.9.099/1995. Em atenção à Petição de ID 204664031, INDEFIRO os pedidos do autor. Ademais, em que pese se sustente a ocorrência de fraude à execução, observa-se que, para além de não ter o exequente demonstrado efetiva intenção de frustrar o presente processo executório por parte do executado (afinal, é pouco crível que o réu, com apenas 1 dia da citação deste feito, conseguisse providenciar todos os trâmites necessários para a alienação de automóvel para a sua genitora), também não demonstrou a má-fé do terceiro adquirente. A isso se some que não havia registro de penhora do veículo quando de sua alienação. Diante desses fundamentos, destaco que há entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de não se reconhecer a fraude à execução em casos como o presente. Vejamos o teor da Súmula 346 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." De mais a mais, tampouco foi comprovada simulação do negócio jurídico atacado pelo exequente, tendo este se limitado a apresentar argumentação genérica nesse sentido. Ante o indeferimento dos pedidos autorais, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens penhoráveis da parte executada, manifestar reconsideração quanto ao indeferimento da proposta de acordo feita pela parte ré ao ID 205347702 ou indicar meios hábeis ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se a parte ré desta decisão, para ciência."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63187942). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega a ocorrência de fraude à execução e simulação de alienação de veículo. Aduz que no dia seguinte à citação o agravado transferiu para a sua mãe o único bem penhorável de sua propriedade o veículo Fiat Strada, sem receber qualquer contraprestação. Argumenta que a má-fé é evidente, já que o veículo foi alienado para a mãe do agravado sem qualquer pagamento, e logo após a citação. Argui que há simulação na alienação, pois o negócio foi realizado para frustrar a penhora do veículo, o único bem que poderia ser utilizado para satisfazer a execução. Assevera que apesar do Agravado, em sua defesa, argumentar que o veículo foi transferido como pagamento de uma dívida com sua mãe, não apresentou provas dessa dívida, reforçando a tese de fraude. Pugna pelo "conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e reconhecer a Fraude à Execução, tornando inexigível em face do Agravante a transferência do veículo de placa JJK 6845, Fiat Strada, chassi 9BD27844PC7400223 para GENILZA PEREIRA DA SILVA, possibilitando a penhora e alienação do veículo cumulada com a multa de 20% prevista no parágrafo único do art. 774 do Código de Processo Civil vertida em favor do exequente; 3- De forma subsidiária, que seja reformada a r. Decisão Interloucutória do afim de declarar a nulidade absoluta por simulação na Alienação do veículo Fiat Strada placa JJK 6845, chassi 9BD27844PC7400223 e consequentemente seja a suposta adquirente do veículo GENILZA PEREIRA DA SILVA, CPF 483.052.511- 87, telefone (61)98571-8842, endereço: Quadra 56, conjunto “P”, Lote 329, Bairro: Vila São José, Cidade Brazlândia-DF, Cep: 72.755-100, incluída no polo passivo da presente o processo de execução de origem"
4. Em contrarrazões, o recorrido, alega preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade. No mérito, aduz que para reconhecer a fraude à execução, é necessário que haja o registro da penhora do bem alienado ou a prova de sua má-fé, o que não ocorreu no caso. Argumenta que a ausência do registro impede a caracterização de fraude, uma vez que, à época da alienação, o bem não se encontrava formalmente vinculado ao processo de execução (ID 63782671).
5. O recurso foi recebido no efeito suspensivo (ID 63692668).
II. Questão em discussão
6. O prazo para interposição do Agravo de Instrumento no Juizado Especial Civil é de 15 dias úteis. O agravante tomou ciência da decisão em 05/08/2024, encerrando-se o prazo em 26/08/2024. O agravo foi interposto em 23/08/2024, logo não há que se falar em intempestividade do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
7. Na origem, narra o exequente que o executado assinou em 18/09/2023 Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Contou que a dívida teve origem em 2017 quando entregou o seu veículo VW VOYAGE, placa EIQ 0680, chassi 9*******07, ano 2009, modelo 2010, Renavam 0********2, pelo valor de R 20.000,00, para que o réu, na época seu enteado, adquirisse dos direitos possessórios de um imóvel localizado em Brazlândia-DF.
8. Compulsando os autos da ação de execução, 0701637-30.2024.8.07.0002, verifica-se que a ação foi distribuída em 05/04/2024 e o executado citado em 18/04/2024 (ID 194072916). Realizada a tentativa de penhora via Sisbajud está restou infrutífera (ID 1969220170). A pesquisa no Renajud mostrou a existência do veículo placa JHH9B99, porém com alienação fiduciária (ID 196922018). O extrato (ID 204664034) demonstrou que o veículo Placa JJK6845 foi transferido para Geniza Pereira da Silva em 19/04/2024. A compradora é genitora do executado (ID 192321804). O executado foi citado no mesmo endereço residencial de sua genitora (ID 192321805).
III. Razões de decidir
9. Nos termos do art. 792, CPC, é considerado fraude à execução: "I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma doart. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente."
10. No caso, a relação de parentesco entre o executado (filho) e a compradora do veículo (genitora) afasta a presunção de boa-fé, indicando a confusão patrimonial dentro da entidade familiar.
11. Não importa verificar se o familiar estava ciente da possível penhora sobre o bem, ou se agia de má-fé. Ressalta-se que, neste caso, o executado foi citado no endereço de sua genitora, indicando que ambos residem no mesmo local.
12. Além disso, a dívida teve origem em um empréstimo feito pelo então marido da genitora (padrasto/credor) ao filho dela (enteado/devedor). Diante dessa circunstância, é pouco plausível crer que a genitora desconhecia a dívida de seu filho ao adquirir o veículo a demonstrar a sua boa-fé.
13. Há presunção de fraude à execução quando o devedor, já ciente da ação, transfere veículo de sua propriedade para sua genitora, que reside no mesmo endereço de sua citação, mesmo não havendo registro de restrição no DETRAN.
14. Tal transferência, realizada durante a tramitação de um processo que poderia levá-lo à insolvência, caracteriza fraude nos termos do art. 792, IV, do CPC, independentemente da boa-fé do adquirente.
15. Não reconhecer a fraude à execução pelo fato de não haver registro da penhora, devido à suposta boa-fé da compradora (genitora), é permitir que o devedor transferisse seus bens a familiares, levando-o à insolvência e inviabilizando a satisfação do crédito do exequente, que também age de boa-fé.
16. Precedente do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ. 1. Embargos de terceiro opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente. 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do CPC/2015). 4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.981.646 - SP (2022/0012846-6) - RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI).
17. É necessário esclarecer a devida diferenciação entre a 'fraude contra credores', hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, com o objetivo de anular o negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a 'ineficácia' da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). A mesma fórmula deve ser aplicada no caso da instauração da quinta fase do procedimento comum. 3.1. Mesmo na hipótese de transferência do bem para terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar os requisitos previstos no enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Para o objetivo de verificar a ocorrência de suposta fraude à execução somente interessa, no presente caso, a análise de existência de alienação de bens após a citação efetuada nos autos do processo de execução. 4.1. A venda de bens, ou mesmo a cessão de direitos patrimoniais, a terceiros, antes da instauração da fase de cumprimento de sentença, não é suficiente para a aplicação da regra prefigurada no art. 792, inc. IV, do CPC. Por essa razão, não subsiste justificativa para que seja determinada a intimação do terceiro adquirente, com fundamento na regra prevista no art. 792, § 2o, do CPC, a respeito do pretendido reconhecimento de fraude à execução." Acórdão 1366354, 07031296820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021.
18. Pelo exposto, havendo fortes indícios de fraude à execução, a tornar ineficaz a alienação, e em observância ao §4o, do art. 792, CPC, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a intimação de Geniza Pereira da Silva, terceira adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.
IV. Dispositivo e tese
19. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido nos termos do item 18.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A venda de bem, após a citação, para familiar indica confusão patrimonial a autorizar a ineficácia do negócio jurídico por fraude à execução, independentemente do registro da penhora. ".